Tribunal: TJSP
Processo: 2098366-11.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
Despesas condominiais – Ação de cobrança julgada procedente, com reconhecimento da revelia – Cumprimento definitivo de sentença – Intimações da penhora e das datas de leilão realizadas por carta no endereço residencial onde a ré fora citada por oficial de justiça – Condomínio edilício com portaria – Recebimento por terceiros – Validade (CPC, art. 248, §4o) – Precedentes – Agravo de

Ementa:
Despesas condominiais – Ação de cobrança julgada procedente, com reconhecimento da revelia – Cumprimento definitivo de sentença – Intimações da penhora e das datas de leilão realizadas por carta no endereço residencial onde a ré fora citada por oficial de justiça – Condomínio edilício com portaria – Recebimento por terceiros – Validade (CPC, art. 248, §4o) – Precedentes – Agravo de instrumento improvido.